Tribunal: STF
Processo: ARE 1254430
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTROVÉRSIA QUANTO À POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA VANTAGEM DA PECUNIÁRIA INDIVIDUAL – VPI, PREVISTA NO ARTIGO 1º DA LEI 10.698/2003, A FUNCIONÁRIO DE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONSELHO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO DIFERENCIADO. VPI. LEI Nº. 10.698/2003. VANTAGEM NÃO EXTENSÍVEL AOS SERVIDORES DAS ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 9)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 39 da Constituição Federal e ao entendimento consolidado no julgamento do RE 562.917 (Doc. 10).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário.
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e que a análise da controvérsia encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 11).
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    In casu, o acórdão ora recorrido assentou:
    “Como visto, o regime jurídico das autarquias profissionais é misto, em muito se aproximando ao Direito Público, mas não se confundindo, in totum, com o regime jurídico-administrativo daqueles que são mantidos e regidos por recursos do Orçamento da União. 
    Repise-se que as remunerações dos servidores dos conselhos profissionais são pagas com as quantias arrecadadas diretamente pelo ente e que tais entidades não recebem dotação orçamentária, direta ou indireta, da União, sendo evidente a independência financeira e orçamentária dos Conselhos para a fixação dos valores remuneratórios daqueles que lhe prestam serviço. 
    Destarte, as vantagens e os benefícios remuneratórios instituídos em prol dos servidores públicos que são custeados pelo orçamento público da União (e a ele vinculado) não são extensíveis às pessoas que prestam serviços às entidades de fiscalização profissionais. 
    Desta feita, não incide sobre a remuneração da parte autora a vantagem pecuniária individual prevista na Lei n.º 10.698/2003, haja vista o regime jurídico diferenciado ao qual se submete a remuneração dos servidores de autarquias profissionais.” (Doc. 9, p. 3)
    Por sua vez, a parte recorrente, nas razões de seu extraordinário (Doc. 10), limitou-se a argumentar no sentido que os funcionários do Conselho Regional em questão estariam submetidos ao Regime Jurídico Único e que o acórdão recorrido se afastou do que decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 562.917. Ao assim proceder, deixou de atacar as razões que, por si só, são suficientes para a manutenção da decisão impugnada.
    Incide, na espécie, o enunciado da Súmula 283 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO. SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Inviável o agravo de instrumento que não ataca todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida (Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal). Agravo não provido.” (AI 489.247-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 16/2/2007)
    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 283 do STF:
    “Pontes de Miranda sustentava opinião favorável à admissão do recurso extraordinário com fulcro num dos fundamentos quando a decisão assenta em vários (Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., t. XII/278). Opiniões contrárias são sustentadas por Lopes da Costa (Direito Processual Civil Brasileiro, 2ª ed., v. III/418) e José Afonso da Silva (Do Recurso Extraordinário, p. 201), que inadmitem o recurso nessas condições.
    A Súmula 283 expressa que é inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida tem mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (RE 65.072, Rel. Min. Amaral Santos, RTJ 53/371; RE 66.768, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 52/606; RE 60.854, Rel. Min. Barros Monteiro, RTJ 45/855; RE 63.174, Rel. Min. Evandro Lins, RTJ 45/419; RE 79.083, Rel. Min. Rodrigues de Alckmin, RTJ 75/844; RE 79.623, RTJ 75/849; RE 84.077, RTJ 80/906). 
    Aplicável o disposto nesta Súmula (decisão assentada em mais de um fundamento) às decisões do STJ (REsp 16.076; REsp 21.064; REsp 23.026; REsp 29.682).
    V. Luiz Guilherme Marinoni, Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 2001, p. 561.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 140)
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. 
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente